Tribunal: TJSP
Processo: 1004969-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente - Montador aeronáutico - Lesão nos membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Necessidade de maior esforço - Nexo concausal configurado - Presente relação de concausa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística devida -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Auxílio-acidente - Montador aeronáutico - Lesão nos membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Necessidade de maior esforço - Nexo concausal configurado - Presente relação de concausa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Demanda julgada improcedente - Indenização infortunística devida - Improcedência afastada - Tutela recursal deferida de ofício.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente / aposentadoria por invalidez no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal.

JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, e §11 do CPC.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO para inverter a decisão e julgar a demanda PROCEDENTE, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.